Tribunal: STF
Processo: HC 205748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.8.2021 por Ricardo Pieri Nunes e outros, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusébio Gonçalves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 110.387, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. LAVAGEM POR MEIO DE NOTAS FISCAIS COM CPF DE TERCEIROS. MAIORIA DAS NOTAS COM DATA ANTERIOR AO CRIME ANTECEDENTE DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXISTÊNCIA DE NOTAS POSTERIORES. TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM. 3. NOTAS COM DATA ANTERIOR. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DIVERSO. EMENDATIO LIBELLI. 4. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
    2. Na hipótese, foram indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro. O crime antecedente ocorreu, em tese, entre 30/5/2011 e 3/6/2011, e das 22 notas fiscais indicadas para tipificar o crime de lavagem, tem-se que 18 delas foram emitidas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, antes, portanto, do crime de corrupção passiva. Nada obstante referida constatação, revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente.
    3. As outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli.
    Com efeito, forçar ‘prematuramente o trancamento da ação penal instaurada, somente é cabível em casos excepcionais. Além disso, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação dada pelo órgão acusador". (HC 471.390/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
    4. Nessa linha de intelecção, não há se falar em inépcia da denúncia. Com efeito, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o exercício da ampla defesa. Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal, não havendo se falar, portanto, em trancamento.
    5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento”.
    2. Os impetrantes alegam que, tendo os paciente sido “denunciados pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, apontando-se como delito antecedente suposto ilícito de corrupção pretensamente praticado pelo primeiro paciente [José Cassoni Rodrigues Gonçalves], objeto de outra ação penal”, a denúncia seria inepta, “uma vez que caracteriza como lavagem a prática de atos prévios ao único suposto antecedente cogitado”.
    Sustentam que teriam sido “indicadas condutas anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro”.
    Asseveram que o “ex-auditor da Receita Federal José Cassoni Rodrigues Gonçalves e sua esposa, Regina Eusébio Gonçalves, ora pacientes, foram denunciados perante a 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo em 20 de maio de 2015, pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal, sob a alegação de que teriam dissimulado ‘a origem e a propriedade de valores provenientes diretamente de crimes praticados contra a Administração Pública’ (processo nº. 0005955-49.2015.4.03.6181, peça 2).
    (…) Nos termos da exordial, os valores dissimulados seriam oriundos de pretenso crime de corrupção passiva cometido ‘em 30 de maio e 03 de junho de 2011’, enquanto o suposto branqueamento teria se dado mediante a emissão de 22 notas fiscais de compra de materiais de construção, ‘entre fevereiro de 2010 e julho de 2011’, no valor global de R$ 24.025,48 (cf. peça 2).
    (…) Ou seja, a própria denúncia afirma, textualmente, que a maior parte dos supostos atos de lavagem teriam ocorrido entre fevereiro de 2010 e julho de 2011, após o pretenso crime antecedente, cometido, segundo o Parquet, em 30 de maio e 3 de junho de 2011”.
    Ressaltam que “a suposta lavagem de dinheiro teria ocorrido a partir da emissão de 22 notas fiscais, tidas pelo Parquet como indícios de materialidade delitiva, demonstrativas da aquisição de ‘vultosa quantia em materiais de construção, empregados posteriormente na construção de duas grandes propriedades’, no montante aproximado de R$ 24.000,00 (…).
    A denúncia se fundamenta única e exclusivamente na suposta aquisição de materiais de construção mediante a emissão das referidas notas fiscais, não havendo menção a qualquer outra conduta imputável aos ora pacientes indicativa da alegada ocultação de bens ou valores (…).
    Entretanto, destas 22 notas fiscais de aquisição de materiais de construção, 18 foram emitidas em data anterior ao único episódio de corrupção atribuído ao primeiro paciente, ocorrido, nos termos da própria denúncia, ‘em 30 de maio e 3 de junho de 2011’”.
    Argumentam que, “tendo em vista que a única acusação de corrupção formulada contra o primeiro paciente refere-se a fatos ocorridos posteriormente à emissão de 18 das 22 notas fiscais indicadas como evidências da materialidade da pretensa lavagem de dinheiro; assoma com clareza meridiana a manifesta inépcia da denúncia, a ensejar, nestas precárias condições, o trancamento da ação penal que tramita em face dos ora pacientes”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) justifica-se a concessão de medida liminar, que ora se requer, para que se determine a imediata paralisação do processo penal nº. 0005955-49.2015.403.6181, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.
    (…) No mérito, pugnam os ora impetrantes pela concessão da ordem, a fim de que:
    a) em caráter principal, seja determinado o trancamento da ação penal nº. 0005955-49.2015.403.6181, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, com o reconhecimento da inépcia da denúncia, por caracterizar como lavagem de dinheiro supostas condutas que teriam ocorrido previamente ao único pretenso crime de corrupção cogitado pelo órgão acusador, contrariando a jurisprudência consolidada das Cortes superiores sobre o tema;
    b) subsidiariamente, seja ao menos determinado o trancamento parcial da ação penal em primeira instância, no que diz respeito à parcela dos fatos que a própria denúncia, o Juízo de piso e a autoridade coatora admitem como anteriores ao único crime antecedente à imputação, abrangendo o período de fevereiro de 2010 a 29 de maio de 2011”.
    3. Na inicial, os impetrantes alegaram a prevenção dos Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal para o julgamento da presente impetração:
    “(...) encontra-se preventa para processar e julgar o presente Writ a colenda Segunda Turma, por ter decidido anteriormente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus de nº. 116.965/SP, oriundo do mesmo conjunto de casos relacionado à cognominada operação Paraíso Fiscal (processo nº. 0007522-57.2011.4.03.6181), que consubstancia a origem da ação penal movida em face dos ora pacientes”.
    Em 26.8.2021, determinei a remessa deste processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a prevenção dos Ministros da Segunda Turma para o julgamento da presente impetração.
    Em 1º.9.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, afastou a alegação de prevenção da Segunda Turma e manteve a minha relatoria nesta ação:
    “A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno (…).
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    In casu, trata-se habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda Turma para a Primeira Turma.
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.
    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia”.
    Confirmada a relatoria, os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    5. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Conforme relatado, os recorrentes pretendem, em síntese, o trancamento da ação penal, uma vez que as condutas configuradoras, em tese, do crime de lavagem de dinheiro foram praticadas antes mesmo do crime antecedente de corrupção passiva, o que torna atípica a imputação.
    De início, destaco que o trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
    (…) Na presente hipótese, a denúncia imputa aos recorrentes o crime do art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/1998, com redação anterior à Lei n. 12.683/2012, narrando as seguintes condutas (e-STJ fls. 179/183):
    Entre fevereiro de 2010 a julho de 2011, JOSÉ CASSONI RODRIGUES GONÇALVES, REGINA EUSÉBIO GONÇALVES e ANTONIO ALEXANDRE VARANDAS, todos agindo com unidade de desígnios e de maneira livre e consciente, dissimularam a origem e a propriedade de valores provenientes diretamente de crimes praticados contra a Administração Pública.
    Com efeito, apurou-se nos autos n. 0001474-82.2011.403.6181 que JOSÉ CASSONI integrava uma quadrilha de auditores fiscais lotados na Delegacia Regional Federal em Osasco e que, nessa condição, solicitou e recebeu vantagens indevidas para deixar de fiscalizar e autuar empresas previamente selecionadas.
    Nesse sentido, transcreve-se trechos denúncia ofertada naquele feito (fls. 142/178):
    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, ao menos desde o ano de 2007 até 04 de agosto de 2011, na Subseção Judiciária de Osasco, JOSÉ CASSONI RODRIGUES GONÇALVES associou-se em quadrilha com os Auditores ANTONIO RAMOS CARDOZO, ALAOR DE PAULO PONORIO, KAZUKO TANE, FABIO DE ARRUDA MARTINS, JOSÉ GERALDO MARTINS FERREIRA, JOÃO FRANCISCO NOGUEIRA EISENMANN e ROGÉRIO CÉSAR SASSO, denunciados em outras ações penais propostas nesta data, bem como a outros cuja participação na quadrilha ainda não foi totalmente identificada, para o fim de cometer os crimes contra a Administração Pública tipificados nos artigos 317 e 321 do Código Penal e os crimes de lavagem e ocultação de ativos, tipificados na Lei 9.613/98.
    (…) Consta dos inclusos autos de IPL que, em 30 de maio e 03 de ¡unho de 2011, no interior do shopping center Iguatemi, nesta cidade e subseção judiciária, JOSÉ CASSONI RODRIGUES GONÇALVES, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com ANTONIO RAMOS CARDOZO, ALAOR DE PAULO HONÓRIO e KAZUKO TANE, solicitou para todos no exercício e em razão da função pública de auditores-fiscais da Receita Federal, vantagem patrimonial indevida, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).’
    Dessa forma, com base na documentação apreendida na residência de JOSÉ CASSONI e REGINA no curso do processo acima mencionado, a Receita Federal iniciou ação fiscal e descortinou que os acusados adquiriram, com a finalidade de dissimularem a origem de valores oriundos de crimes de corrupção passiva, mediante a utilização não autorizada de Cadastros de Pessoas Físicas (CPF's) de terceiros, vultosa quantia em materiais de construção, empregados posteriormente na reforma e na construção de duas grandes propriedades de JOSÉ CASSONI e REGINA em Alphaville, Barueri/SP.
    Com efeito, restou apurado que JOSÉ CASSONI e REGINA contrataram o construtor ANTONIO ALEXANDRE para reformar a residência deles, situada na Alameda Luxemburgo, bem assim para construir outro imóvel em terreno localizado na Alameda País de Gales, ambos em Alphaville, Barueri/SP. Contudo, a fim de dissimularem a propriedade da vultosa quantia que era empregada nas obras, uma vez que tais valores eram oriundos da prática de crimes de corrupção no âmbito da Administração Pública Federal, REGINA e JOSÉ CASSONI forneceram a ANTONIO ALEXANDRE diferentes números de CPFs, pertencentes a outras pessoas que possuíam nomes e sobrenomes iguais aos dos acusados: Regina, José, Gonçalves (fls. 12/13).
    Nesse contexto, de posse de CPFs de terceiros e ciente do artifício utilizado por JOSÉ CASSONI e REGINA para dissimularem a origem de valores oriundos de crimes de corrupção passiva, ANTONIO ALEXANDRE adquiriu materiais de construção e contratou a mão de obra empregada nas obras realizadas pelo casal REGINA e JOSÉ CASSONI.
    Ocorre que uma das contribuintes que teve seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) utilizado pelos denunciados (fls. 190/191) relatou que seus dados foram indevidamente declarados em mais de quarenta locações de andaimes e dezenas de aquisições de materiais de construção e decoração (fls. 193/204), tudo entregue no endereço Alameda Luxemburgo n° 495.
    Intimado pela Receita Federal para esclarecer tais fatos, ANTONIO inicialmente negou ter adquirido materiais de construção e fornecido mão de obra a REGINA e JOSÉ CASSONI nos endereços das obras realizadas pelos denunciados (fls. 16 e 127). Contudo, a versão de ANTONIO foi afastada pelo representante da pessoa jurídica ‘Alvisa Center Materiais para Construção Ltda.’, que asseverou que "as mercadorias foram compradas pelo Sr. Antonio Alexandre Varandas, portador do CPF/MF nº 423.146.748-04, que se identificou como construtor e forneceu o cadastro da referida compradora’ (f. 16).
    Posteriormente, em esfera inquisitiva, ANTONIO ALEXANDRE retificou suas declarações e confessou a participação nos fatos (fls. 219/220), confirmando que a aquisição dos materiais mediante a utilização de números de CPFs de terceiros, fornecidos por REGINA e JOSÉ CASSONI.
    Assim agindo, resta patente que os denunciados dissimularam a propriedade dos valores despendidos nas obras realizadas nos imóveis de REGINA e JOSÉ CASSONI, de modo a desvincularem a origem ilícita de tais valores, fruto do delito de corrupção, para deles disporem livremente no futuro.
    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no bojo da comunicação de ilícitos criminais formulada pela Receita Federal (fls. 12/176), em especial pelas notas fiscais emitidas em CPFs diversos dos pertencentes aos denunciados (fls. 84/105, fls. 114/118 e fls. 137/141).
    Existem indícios suficientes de autoria, haja vista que os documentos que originaram a ação fiscal realizadas pela Receita Federal foram apreendidos na residência de REGINA e JOSÉ CASSONI, inclusive os números de CPFs de terceiros (fls. 12/13), aliados às declarações prestadas pelo codenunciado ANTONIO ALEXANDRE.
    O Magistrado de origem, ao analisar a alegada inépcia da denúncia, consignou que (e-STJ fl. 215):
    Quanto à alegação de inépcia da denúncia, suscitada pela defesa de JOSÉ CASSONI RODRIGUES GONÇALVES e REGINA EUSÉBIO GONÇALVES, ressalto que o crime antecedente foi devidamente exposto na exordial, tratando de condutas apuradas no feito n° 0001474- 82.2011.403.6181, cuja cópia instrui o IPL (fls. 142/176 e 178).
    Ademais, em um juízo sumário de cognição, não obstante a existência de notas fiscais emitidas em momento anterior à suposta corrupção, mostra-se prematuro concluir pela inexistência de conexão entre a lavagem aqui apurada e seu delito antecedente, até porque a própria defesa admite que parte das notas foram emitidas após os fatos que caracterizariam o delito antecedente.
    De qualquer forma, a denúncia não merece ser taxada de inepta, uma vez que presente a descrição objetiva dos fatos, com todas as suas circunstâncias e o grau de participação de cada acusado, não havendo, portanto, qualquer dificuldade quanto ao entendimento, pelos acusados, da imputação que lhes é feita.
    O Tribunal Regional, por seu turno, denegou a ordem no prévio mandamus, assentando que (e-STJ fls. 383/384):
    A exordial descreve a conduta tida como criminosa, em consonância com o artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando fatos objetivos e concretos, com prova da materialidade e indícios de autoria, de modo a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
    A denúncia descreve detalhadamente a conduta delitiva e encontra-se amparada em elementos probatórios suficientes para a instauração da ação penal, momento em que deve preponderar o princípio do in dubio pro societate, de modo que a certeza somente poderá ser exigida quando as provas forem apresentadas em juízo.
    Nesse ponto, destaco o parecer do Ministério Público Federal, cujas razões reitero como razão de decidir:
    ‘Relata a denúncia que os atos de lavagem de dinheiro ocorreram entre fevereiro de 2010 a julho de 2011, portanto, dentro do período mencionado como o da prática do crime de corrupção passiva (30 de maio e 03 junho de 2011).
    Não consta na denúncia a data de cada aquisição e contratação, mas foram devidamente mencionadas as folhas constantes nos autos que amparam a acusação e que não constam, na integralidade, nos autos deste writ.
    Ademais, a ampla incursão no conjunto probatório não é cabível no habeas corpus. Assim, as notas fiscais juntadas pelo impetrante (ID 7715320, 7715322 e 7715325), que datam entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, não podem ser usadas como único parâmetro para o trancamento da ação penal medida extrema que somente pode ser adotada quando a inépcia da denúncia é detectada de plano, o que não ocorre no caso.’
    A via expedita do habeas corpus é imprópria para análise da questão, com a profundidade com que pretendem os impetrantes, por demandar revolvimento do material fático probatório.
    In casu, verifico que há lastro probatório mínimo, capaz de autorizar a deflagração da ação penal, inexistindo o alegado constrangimento ilegal por inépcia da denúncia.
    Destarte, na presente hipótese, ao contrário do que sustentam os impetrantes, existe lastro probatório mínimo a autorizar a instauração da ação penal.
    Há indícios suficientes de que os pacientes, em conluio, utilizaram CPF's de terceiros para aquisição de materiais usados nas obras de seus imóveis, no intuito de ocultar a origem ilícita dos valores, oriundos do delito de corrupção, apurado na operação Paraíso Fiscal.
    Como já dito, as alegações trazidas pelos impetrantes - no sentido de que o crime de lavagem de dinheiro imputado é anterior ao crime de corrupção - demandam dilação probatória, incabível, portanto, na via expedita deste writ
    Não foi outra a conclusão do Ministério Público Federal:
    ‘Por sua vez, os argumentos aduzidos pelos impetrantes demandam inviável incursão no conjunto probatório dos autos de origem para que possam ser analisados. A cognição exauriente do acervo probatório da ação penal deverá ser realizada pelo Juízo da 22 Vara Federal Criminal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de crimes de 'Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de São Paulo/SP. Além disso, o juízo impetrado informou que a ação penal se encontra em fase de oitiva das testemunhas. Somente após a instrução processual é que o Poder Judiciário terá condições de sopesar todas as provas produzidas pelas partes.’
    Ademais, entendo que, neste momento processual, deve preponderar, ad cautelam, o princípio do in dubio pro societate, de modo que a certeza poderá ser exigida apenas quando todas as provas forem apresentadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    Como visto, pela leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se que, de fato, foram indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro. Com efeito, o crime antecedente ocorreu, em tese, entre 30/5/2011 e 3/6/2011, e das 22 notas fiscais indicadas para tipificar o crime de lavagem, tem-se que 18 delas foram emitidas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, antes, portanto, do crime de corrupção passiva.
    Nada obstante referida constatação, revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente. Ademais, as outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli.
    Com efeito, ‘sabe-se que o impedimento, de antemão, do exercício da função jurisdicional do Estado, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, forçando prematuramente o trancamento da ação penal instaurada, somente é cabível em casos excepcionais. Além disso, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação dada pelo órgão acusador’ (HC 471.390/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019).
    (…) Nessa linha de intelecção, não há se falar em inépcia da denúncia. Com efeito, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o exercício da ampla defesa. Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal, não havendo se falar, portanto, em trancamento”.
    6. A denúncia é peça técnica, simples e objetiva. Nela se atribui a pessoa identificada a responsabilidade penal por fato determinado. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).
    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
    Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis, e demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente e está demonstrado nas instâncias antecedentes, não há fundamento jurídico a autorizar o trancamento da ação penal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).
    7. É de se anotar que, como assentado no julgado objeto da presente impetração, embora tenham sido “indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro (...) revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente”. Ressaltou-se que as “outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli”.
    Para acolher as alegações dos impetrantes, decidindo pelo trancamento da ação penal, seria necessário reapreciar o conjunto probatório utilizado para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora